Tribunal: CARF
Processo: 16327.001854/2002-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001854/2002-31
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1301-001.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Data
15 de dezembro de 2022
Assunto
LANÇAMENTO DE PIS/COFINS
Recorrente
FINIVEL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer
do recurso voluntário, ante a ausência de competência da 1a Seção, por se tratar de lançamento
de PIS e COFINS, não reflexo de IRPJ; devendo o processo ser encaminhado para julgamento
pela 3a Seção.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros, Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro
Cardoso e Giovana Pereira de Paiva Leite (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de Autos de Infração de PIS e COFINS (e-fls.02-27),
relativo aos anos-calendários 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, decorrente de omissão de outras
receitas operacionais (receitas de “cobrança” e receitas de juros), de acordo com Termo de
Verificação Fiscal (e-fls. 28-39).
O contribuinte impugnou o lançamento, o qual foi mantido pela DRJ, através de
acórdão n. 16-09.984 (e-fls. 252-274), cuja ementa segue transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001854/2002-31
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001854/2002-31

Ementa: COFINS. DECADÊNCIA.
O direito de constituição do crédito relativo à Cofins decai em 10 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa: PIS. DECADÊNCIA.
O direito de constituição do crédito relativo A. Cofins decai em 10 anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito
poderia ter sido constituído.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa: LANÇAMENTO. NULIDADE.
Não procede a argüição de nulidade do lançamento quando não se
vislumbra nos autos qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto n° 70.235/72.
INCONSTITUCIONALIDADE. LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
Não cabe A. autoridade administrativa pronunciar-se quanto a
alegações de inconstitucionalidade de normas legais.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Ementa: TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
A utilização da taxa SELIC para o cálculo dos juros de mora decorre
de lei, sobre cuja aplicação não cabe aos órgãos do Poder Executivo
deliberar.
Lançamento Procedente
Ciente da decisão, a Autuada interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 288 e ss),
tendo o mesmo sido distribuído para a 3a Seção de Julgamento.
Numa primeira análise, a 1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção decidiu converter
o julgamento em diligência para que fosse esclarecida a natureza jurídica da receita que
ensejou o lançamento. A diligência foi realizada e o processo retornou ao Colegiado.
Pela segunda vez, o julgamento do processo foi convertido em diligência para
que a Unidade de Origem verificasse se houve antecipação do pagamento e se se existiu
lançamento do IRPJ e a CSLL em razão das mesmas receitas e, caso tenha existido, qual o
número dos processos desses lançamentos.
Em resposta à segunda diligência, a delegacia de origem informou que existiu
antecipação de pagamento, bem como o lançamento de IRPJ e CSLL, que foram objeto do
processo no 16327.001855/2002-85.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001854/2002-31

Considerando o resultado da diligência, a Turma da 3a Seção decidiu declinar
competência em favor da 1a Seção, através do acórdão n. 3401-002.942, cuja ementa e trechos
do voto seguem transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REGIMENTO INTERNO
DO CARF. COMPETÊNCIA PARA JULGAR LANÇAMENTOS
DECORRENTES DO LANÇAMENTO DO IRPJ.
É da Primeira Seção de Julgamento do CARF a competência para
julgar Recursos Voluntários que tratem de lançamento de tributos,
quando procedimentos do lançamento sejam conexos, decorrentes ou
reflexos de procedimento que exija IRPJ. (grifei)
(...)
Voto
(...)
Na segunda análise do recurso voluntário, um dos quesitos da
diligência era se houve autuação com exigência do IRPJ e da CSLL
ocasionada pelo mesmo fato que levou ao lançamento objeto deste
processo. A resposta ao aludido questionamento foi “sim” e que o
processo gerado pela autuação foi o de no 16327.001855/200285.
O quesito referente ao lançamento do IRPJ e CSLL se fez necessário
para a análise de competência de julgamento do recurso voluntário ora
apreciado, a fim de evitar futura declaração de nulidade.
Como confirmado que o mesmo fato levou ao auto de infração com
exigência de IRPJ, o auto de infração deste processo é reflexo do
procedimento do lançamento do IRPJ, o que atrai a competência de
julgamento para a Primeira Seção de Julgamento do CARF, nos termos
do termos do art. 2o, inciso IV, do Regimento Interno do CARF, in
verbis:
(...)
Ex positis, não conheço do recurso voluntário para declinar em favor
da Primeira Seção de Julgamento, para onde os autos devem ser
encaminhados em conformidade com sua a competência para julgá-lo
Em seguida, o processo foi redistribuído no âmbito da 1a Seção de Julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001854/2002-31

Conforme relatado, o processo foi distribuído para a 1a Seção, haja vista que a
1a Turma da 4a Câmara da 3a Seção entendeu se tratar de lançamento reflexo do IRPJ e CSLL,
autuado no processo administrativo n. 16327.001855/2002-85.
Em consulta ao e-processo, verifica-se que o processo n. 16327.001855/2002-
85 não se encontra digitalizado. De todo modo, através do sítio do CARF, é possível localizar
o acórdão n. 1201-00.150 proferido nos autos do citado processo.
Depreende-se
do
acórdão
n.
1201-00.150,
que
o
processo
n.
16327.001855/2002-85 tratou de lançamento de IRPJ e CSLL tão somente do ano-calendário
1996 (exercício 1997), o qual foi cancelado em razão do reconhecimento da decadência. Vide
ementa e dispositivo:
Assunto. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 1997
Ementa. DECADÊNCIA - o imposto sobre a renda e a CSLL são
lançados segundo a modalidade por homologação. Assim, ressalvada
a hipótese de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial é regido
segundo as regras próprias dessa modalidade, mesmo na hipótese de
lançamento de oficio suplementar.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para acolher a preliminar de
decadência em relação ao IRPJ c CSLL, nos termos do relatório e
voto que integram o presente julgado.
Do Termo de Verificação, constata-se que houve lançamento de IRPJ e CSLL
exclusivamente para o ano-calendário 1996, enquanto que para o PIS e a COFINS o
lançamento abrangeu os anos-calendários 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, ou seja, não se
tratou do que denomina-se lançamento reflexo, pois os fatos que deram ensejo ao lançamento
do PIS e da COFINS para os anos-calendários 1997, 1998, 1999 e 2000 não serviram para
configurar prática de infração quanto ao IRPJ. Observe-se excerto do TVF:
ANALISE: ANO-BASE 1996:
O contribuinte optou pelo lucro presumido, tendo entregue sua
DIRPJ/97 em 30/05/1997. Conforme art. 173, inciso I e parágrafo
único, do CTN, haverá o término no lapso decadencial em 30/05/2002
para o IRPJ.
(...)
Facilmente se observa que a receita de juros sobre duplicatas e as de
cobrança não foram oferecidas à tributação do IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS pelo contribuinte.
(...)
Desta forma, a receita de juros deveria ter sido oferecida à tributação
pelo lucro presumido pelo contribuinte e deverá ser feito o lançamento
de oficio sobre a referida receita para exigibilidade do IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS.
(...)
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001854/2002-31

Diante do exposto, serão constituídos os respectivos créditos
tributários das receitas não declaradas.
ANÁLISE: ANO-BASE 1997:
Neste ano o contribuinte estava obrigado legalmente ao lucro real,
tendo entregue a DIRPJ/98 com as seguintes receitas:
(...)
Podemos perfeitamente constatar que as outras receitas operacionais
constituídas de receitas de juros e de cobrança também neste ano não
foram oferecidas à tributação do PIS e COFINS.
ANÁLISE: ANO-BASE 1998:
Neste ano, o contribuinte declarou os seguintes valores de receita:
(...)
Para o PIS, o contribuinte ofereceu R$. 222.026,13, excluindo as
outras receitas financeiras e para a COFINS o contribuinte ofereceu
R$. 104.668,84, excluindo-se as outras receitas financeiras e parte das
receitas de factoring mal declaradas como de revenda de mercadorias.
No livro diário e na planilha encontramos as receitas de R$.
222.026,13 e R$. 339.686,80 compatíveis com os valores declarados.
Desta forma, visando defender os interesses da Unido, será constituído
o crédito tributário relativo ao PIS, lançado no mês de dezembro de
1998 e o da COFINS mensalmente, no que puder ser comparado com
o PIS declarado e o restante no mês de dezembro, o que não causará
prejuízo ao contribuinte, uma vez não termos o livro razão para
apuração mensal das contribuições.
ANÁLISE: ANO-BASE 1999:
Para 1999, o contribuinte informou as seguintes receitas em sua DIPJ:
(...)
Para o PIS e COFINS, o contribuinte ofereceu R$. 204.610,26,
havendo, portanto, uma diferença de R$. 84.562,06 entre as bases de
cálculo.
(...)
Conclui-se, com base nos documentos que as outras receitas
operacionais e parte das receitas de cobrança não foram oferecidas à
tributação, todavia, a partir de fevereiro de 1999 todas as receitas,
independentemente de sua denominação passaram a ser tributadas de
forma que será constituído o crédito tributário correspondente,
também com fato gerador em dezembro a fim de resguardar o
interesse público sem prejudicar o contribuinte, apesar deste não estar
colaborando adequadamente com a fiscalização.
ANALISE: ANO-BASE 2000:
Neste ano, o contribuinte informou na DIPJ as seguintes receitas:
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001854/2002-31

(...)
Para o PIS e COFINS, o contribuinte ofereceu R$. 134.721,93, uma
diferença de R$. 33.993,30, ou seja, as receitas não operacionais não
foram oferecidas à tributação.
Assim como nos anos anteriores, será feita a constituição do crédito
tributário dos valores não oferecidos à tributação, todavia, em
lançamento mensais, uma vez que a documentação apresentada, cópia
de razão analítico, permite a apuração mensal das receitas.
Pelo exposto, em que pese a segunda diligência ter informado a existência de
lançamento de IRPJ e CSLL, decorrente de omissão da mesma receita que deu ensejo ao
lançamento do PIS e da COFINS, tal fato ocorreu apenas para o ano-calendário 1996.
Neste ponto, vale a pena transcrever o resultado da diligência (e-fl.478)
1) Houve pagamento, ainda que parcial, do PIS e da COFINS, nos
períodos lançados?
Resposta: Sim. Segue em anexo relatório detalhado de todos os
recolhimentos efetuados no período.
2) Houve autuação de IRPJ e/ou CSLL em razão do mesmo fato?
Resposta: Sim.
3) Caso exista a autuação de IRPJ e/ou CSLL, indicar o n° do
processo.
Resposta: IRPJ: 16327.001.855/2002-85
CSLL: 16327.001.855/2002-85
Veja que o relatório de diligência não esclarece qual foi o mesmo fato que
ensejou o lançamento de IRPJ/CSLL, nem para qual período tal fato teria ocorrido.
É de se ressaltar que a depender da natureza jurídica da receita, ela poderia
ingressar na apuração do imposto de renda e não servir de base de cálculo para o PIS e a
COFINS. O próprio Termo de Verificação não destaca que os lançamentos de PIS e COFINS
tenham sido formalizados com base nos mesmos elementos de prova do IRPJ, nem poderia,
ante a ausência de lançamento do tributo para 4 anos (1997 a 2000).
Para que os lançamentos sejam considerados reflexos, devem estar
necessariamente baseados nos mesmos elementos de prova. Todavia não pode haver
coincidência dos elementos de prova entre o lançamento de IRPJ e o de PIS e COFINS, ante a
ausência de lançamento de IRPJ para os anos de 1997 a 2000.
Observa-se que nos presentes autos foram processados tão somente os
lançamentos de PIS e COFINS, que podem ser analisados de modo autônomo à tributação do
IRPJ.
Por estas razões, peço vênia para discordar da conclusão daquela Turma da 3a
Seção, pois entendo que não se trata de lançamento reflexo do IRPJ, uma vez que os
lançamentos de PIS e COFINS não se fundamentaram nos elementos de prova que deram
ensejo ao lançamento do IRPJ para o ano-calendário 1996, o que implica a competência da 3a
Seção de Julgamento nos termos do art. 4o, inc. I do RICARF:
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.106 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001854/2002-31

Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício
e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre
aplicação da legislação referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando
incidentes na importação de bens e serviços;
(...)
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso, ante a ausência de
competência da 1o Seção de Julgamento do CARF, devolvendo o processo à 3a Seção de
Julgamento, tendo em vista se tratar de lançamento de PIS e COFINS não reflexo de IRPJ.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 529
DF CARF MF
Original